Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704031-25.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDO: EDGAR ROCHA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROVADO. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO COMPRADOR. NÃO COMPROVADA. APELO DO AUTOR. NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos juntados aos autos comprovam que obra foi entregue no prazo da tolerância do contrato. 2. As partes não podem inovar quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, tal como no caso do apelo do Autor, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância. 3. O interesse processual ou interesse secundário resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade ou adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. No caso, o interesse processual do Autor decorre da utilidade prática e da necessidade do provimento jurisdicional buscado, direcionado a inversão de cláusula penal em razão do inadimplemento da Ré pelo atraso na entrega da obra. 4. Na hipótese, a compra e venda do imóvel descrito na inicial configura relação de consumo, uma vez que o comprador, ora Autor, se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o, do CDC) e, a construtora vendedora, ora Ré, de fornecedora (art. 3o, do CDC). Logo, é faculdade do Autor a escolha do foro para ajuizamento da ação, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio da Ré ou, ainda, o foro de eleição, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC. 5. Os documentos apresentados nos autos, inclusive em sede recursal, não comprovam que houve outorga de escritura pública definitiva por parte da Apelada, um dos requisitos indispensáveis para a configuração da efetiva entrega do lote ao Apelado, conforme cláusula contratual. 6. O acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça exige a apresentação de prova inequívoca da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão do benefício. 7. Apelo do Autor não conhecido. Apelo da Ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa de produção de provas que entende serem necessárias para o deslinde da presente demanda. Afirma ofensa à Lei 6.766/1979, asseverando que teria sido comprovado que a entrega do empreendimento ocorreu dentro do prazo de tolerância, segundo atestado pelo Termo de Verificação de Obra (TVO), o qual comprovou que a recorrente teria cumprido as suas obrigações. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. Isso porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Lei 6.766/1979, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027